Tribunal: STF
Processo: ARE 1397565
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 287/STF na espécie, por não ter a agravante impugnado o fundamento da decisão do Tribunal de origem alusivo à ausência de ofensa direta à Constituição.



    A recorrente alega, em síntese, que refutou todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive mediante tópico específico em que apontou a ocorrência de afronta direta à Carta Magna.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, dado que, à pág. 4 do documento eletrônico 159, foi efetuada a impugnação do fundamento da decisão do Tribunal de origem referente à ausência de ofensa direta à Constituição, o que afasta a incidência da Súmula 287/STF no caso. Desse modo, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar nova análise do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CEF. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNCEF contra decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à CEF, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, e reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, com a consequente devolução dos autos ao Juízo Estadual da Comarca da Capital, nos termos do art. 45, § 3º, também do CPC.



    2. O tema acerca da legitimidade da CEF para participar da lide nas ações que versam sobre plano previdenciário complementar, notadamente quando concerne à revisão em lato sensu do benefício de seus empregados, já restou pacificado pelo STJ, conforme entendimento consolidado em sede de Recurso Especial Repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.370.191/RJ (Tema 936). No referido feito, que possui a mesma questão de fundo do presente Agravo de Instrumento, foi consignado a ilegitimidade do patrocinador, devendo a lide estar restrita ao participante/assistido e à entidade fechada de previdência complementar.



    3. Agravo de Instrumento desprovido.” (pág. 6 do documento eletrônico 72).



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual se sustenta, em suma, violação dos arts. 109, I; 195, § 5°; e 202, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que a Caixa Econômica Federal deveria integrar a lide, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o exame desta ação.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, tão somente com amparo em precedente do Superior Tribunal de Justiça e nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, negou provimento ao agravo de instrumento e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à Caixa Econômica Federal e reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar a lide.



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INCLUSÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.305.041-AgR/DF, Rel. Min. Presidente – grifei).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (ARE 1.220.587-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Trabalhista. 3. Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. Natureza. Conflito de competência. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.229.245-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, com a inadmissão do recurso especial interposto pela ora recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator